Tribunal: TJSP
Processo: 2040167-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL PRETENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2040167-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CASSOU COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL PRETENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040167-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARIA
IVONE LEONARDI ISCARO, são agravados JAQUELINE LILIAN BARCELOS
COUTINHO (PREFEITO) e PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE
SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA - FUNSERV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040167-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.131
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040167-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA IVONE LEONARDI ISCARO
AGRAVADOS: PREFEITO MUNICIPAL DE SOROCABA E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE
ATO
ADMINISTRATIVO
QUE
CASSOU
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO
TUTELA
RECURSAL
PRETENDIDA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA IVONE LEONARDI ISCARO interposto contra r. decisão que, nos autos
do mandado de segurança impetrado contra ato dito coator praticado pela Prefeita
do Município de Sorocaba e Presidente da Fundação da Seguridade Social dos
Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, indeferiu pedido de tutela de
urgência com o objetivo de suspender efeitos de ato administrativo que cassou
complementação de pensão por morte que recebe desde 28/11/1991.
A agravante busca a reforma da decisão ao argumento
de que o complemento da pensão foi implementado em 1991, e não guardam
relação com a complementação prevista nas Leis Municipais n. 3300/1990 e
4549/1994, declaradas inconstitucionais, já que a integralidade dos proventos de
aposentadoria de seu falecido marido, e que resultou no complemento que recebe
a título de pensão estão embasadas em outras Leis, que não foram objetos da ADI,
referindo-se às Leis 1.197/1963, 1.107/1963 e 1.068/1963.
Processado o presente recurso, sem antecipação da
tutela recursal, a parte contrária apresentou resposta, seguindo-se parecer da
douta Procuradoria de Justiça.
É o relatório.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a
concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à
satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09,
quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que o ato impugnado possa
resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final” (AgRg no MS 21332/DF,
Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17/11/2014)
Nesse sentido, vale citar a lição de Hely Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040167-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Meirelles: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do
impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve
ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.” (Mandado de
Segurança, Hely Lopes Meirelles, 28a ed., 2005, p. 81).
A partir daí, e sem adentrar no mérito da impetração
propriamente dito, não vislumbro a existência dos requisitos necessários que
justifique o deferimento da tutela recursal pretendida.
Primeiro, porque ausente o fundamento relevante que
demonstre manifesta ilegalidade ou abuso de poder (STJ 1a Turma, RMS 1.239-
SP, rel. Min. Garcia Vieira, j. 12/02/92), uma vez que o ato administrativo
impugnado apenas cumpriu decisão judicial proferida por este E. Tribunal de
Justiça
que,
em
sede
de
ADIN
2272507-14.2018.8.26.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 8o da Lei 3.300, de 06 de junho
de 1990, bem como da Lei 4.549, de 26 de maio de 1994, ambas do Município de
Sorocaba, e que serviram de fundamento legal para a concessão do seu benefício.
Segundo, porque ausente risco de ineficácia da medida
caso deferida somente ao finala, já que “a configuração do periculum in mora não se
consubstancia na existência de prejuízos quaisquer, senão exige a demonstração de existência ou
possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional
eficaz” (AgRg no MS 14.898/DF, rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j.
12/06/2013), mesmo porque a “a medida cautelar não tem por objeto apressar a entrega da
prestação jurisdicional e sim preservar a eficácia de futura decisão judicial em pendência” (AgRg
na MC 8.842/SP, rel. Min. Eliana Calmon, DJU 13/12/2004).
Observo, ademais, que os autos originais já se
encontram conclusos para sentença, o que também afasta o perigo da demora a
justificar o deferimento da medida pretendida.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR